Tribunal: STF
Processo: RHC 217357
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL INSTAURADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. IMPROCEDÊNCIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.